Tribunal: TJPA
Processo: 0001029-63.2006.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001029-54.2006.8.14.0017
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ELENITA RODRIGUES DE SOUZA, ELENITA RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, INCISO III, DO CPC. CORRETA.
INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. INAPLICABILIDADE AS SÚMULA 240/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I-
O art. 267, do CPC, dispõe sobre
a extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Tal dispositivo determina que nesses casos, a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto
II-
No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, dado o lapso temporal.
III-
Outrossim, importante mencionar a inaplicabilidade da súmula 240 do STJ mencionada na apelação, eis que sequer restou a
perfeiçoada a relação processual com a citação.
IV-
Assim, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 267 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª
VARA
CIVIL
E
PENAL
DE
CONCEICAO
DO
ARAGUAIA
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
ELENITA RODRIGUES DE SOUZA
.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo, o qual deveria ser pago mediante 36 (trinta e seis) parcelas. Ocorre que esta não cumpriu com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas, tendo sido notificada extrajudicialmente, conforme

legislação pertinente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

O Juízo Singular determinou que a parte autora fosse intimada, no prazo de dez dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do tempo, sob pena de extinção do mérito, nos termos do art. 267, III. Do CPC.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após ter sido intimado pessoalmente, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO VOLKSWAGEN S.A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando necessidade de intimação pessoal do autor, para se manifestar se ainda tem interesse em prosseguir com a causa, conforme § 1º, do art. 267, do CPC. Além disso, sustenta que não houve requerimento do réu para extinção por abandono de causa, e não houve observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, conforme a normativa prescrita no CPC/73, tendo em vista que a decisão apelada se deu sob a égide deste Diploma Legal.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 267, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal, bem como de requerimento da parte ré para que o processo fosse extinto por abandono de causa.

Com efeito, para o caso exposto nos autos, importante observar o disposto no inciso III e

§ 1º do art. 267 do CPC, a saber:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III – quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Disciplina referido artigo as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Tal dispositivo determina que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, dado o lapso temporal.

Outrossim, importante mencionar a inaplicabilidade da súmula 240 do STJ mencionada na apelação, eis que sequer restou a
perfeiçoada a relação processual com a citação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ? EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ? DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA ? CITAÇÃO NÃO REALIZADA ? INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2017.03390930-96, 179.209, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-11)

Assim, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 267 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2020